Tribunal: TJDFT
Processo: 0001924-26.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativa no cálculo da primeira etapa da dosimetria da pena, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
3. Tendo a pena sido fixada em patamar não superior a 2 (dois) anos, não sendo o réu reincidente e possuindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, deve ser beneficiado com a suspensão condicional, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.